Tribunal: CARF
Processo: 23034.028089/2003-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.028089/2003-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.861 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
BANCO CITIBANK S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/1995 a 31/08/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afasta-se a hipótese de ocorrência de
nulidade do lançamento quando resta configurado que não houve o alegado
cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal. Verificada
correta adequação do sujeito passivo da obrigação tributária principal, deve ser
afastado o argumento de ilegitimidade passiva
DECADENCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO. O prazo decadencial para o
lançamento da contribuição para o Salário Educação é de cinco anos. São
improcedentes as contribuições lançadas após o transcurso deste prazo.
FNDE. SALÁRIO EDUCAÇÃO. Diante da falta de demonstração de parte dos
fatos relatados, notadamente os atinentes à utilização de guardas-mirins em
desacordo com a lei n° 6.494/77, caracterizando-os como segurados
empregados, a partir de 02/1998, deve ser considerado improcedente o
respectivo levantamento. É devida a contribuição ao Salário Educação, nos
termos da legislação, sobre as bases-de-cálculo pertinentes, apuradas a partir
das folhas de pagamento da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de extinção do crédito tributário pelo
pagamento, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento para
reconhecer a decadência das competências até 11/1998 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.028089/2003-38
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.861 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.028089/2003-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Joao Mauricio Vital, Mauricio Dalri Timm do Valle, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Com base no Ofício Circular n° 00071/2002 de fls. 11/13, esta Coordenação
emitiu a Notificação para Recolhimento de Débito n° 1360/2003, fl. 24, referente às
competências 01 a 06/1997, 11 e 12/1998, 01 a 06/1999 e 08 a 12/1999, no valor de R$ 9.596,96,
concernente à Dedução Indevida. A cobrança foi devidamente recepcionada pela empresa,
conforme Aviso de Recebimento - AR, fl. 25.
Acusamos o recebimento de defesa formal e das informações pertinentes ao
Programa RAI de forma tempestiva, conforme se verifica às fls. 26/32, onde a empresa requer a
juntada de protocolos encaminhados em Out/02, e reenviadas em Dez/03.
Esclarecemos que apesar da empresa ter enviado, parcialmente, os arquivos
pertinentes ao Programa RAI, conforme Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, fls.
33/35, para que os mesmos sejam aceitos, faz-se necessário que se cumpra o disposto na
Instrução n.° 01, de 23 de dezembro de 1996 do FNDE e nas Resoluções posteriores.
Ressalte-se, neste ponto, que além do disposto supracitado, faz-se necessário que
a empresa apresente a documentação que comprove o vínculo empregatício do empregado e a
sua paternidade, para confirmar a veracidade das informações. Saliente-se, ainda, que os
documentos comprobatórios deverão estar devidamente autenticados e registrados em cartório.
Desta forma, como a empresa não cumpriu o disposto nas Resoluções do FNDE,
serão mantidas todas as deduções que foram notificadas e não comprovadas, visto que não
apresentou em sua defesa, oportunidade em que deveria ter alegado e provado tudo em seu favor,
os documentos comprobatórios que lhe garantiriam o direito de efetuar as deduções.
Tal medida se faz imperiosa para que se tenha certeza de que os recursos
deduzidos foram efetivamente aplicados para a melhoria do ensino fundamental.
Diante do exposto, sugerimos o encaminhamento do presente processo ao Sr.
Diretor Financeiro, propondo o INDEFERIMENTO da impugnação e o posterior
encaminhamento à Presidência do FNDE, informando-a que o débito com os acréscimos legais
importa, hoje, em R$ R$ 10.564,74, conforme Quadro de Atualização o de Débito, fis. 38/39.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta que deve ser declarada a
nulidade da decisão tendo em vista suposta ausência de fundamentação da decisão, solicita o
reconhecimento de decadência até outubro de 1998, e também o reconhecimento da extinção do
credito tributário tendo em vista o pagamento de todo o saldo remanescente conforme
comprovação – doc 18 às fls.353 pdf.

Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.861 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.028089/2003-38

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Da alegada Nulidade

Quanto à preliminar de nulidade, entendo que no presente processo houve o
atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação fiscal - houve o regular
lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o tributo
qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para
recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a disposição legal
infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.861 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.028089/2003-38

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Saliente-se que apesar de o Recorrente salientar que não houve a devida
fundamentação da decisão, o Ministério de Educação, através de seu setor de cobranã, esclareceu
que apesar da empresa ter enviado, parcialmente, os arquivos pertinentes ao Programa RAI,
conforme Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, fls. 33/35, para que os mesmos
fossem aceitos, faria necessário que se cumprisse o disposto na Instrução n° 01, de 23 de
dezembro de 1996 do FNDE e nas Resoluções posteriores, o que não ocorreu.

Da Decadência

Sabemos que o prazo decadencial para o lançamento de oficio de contribuição
para o Salário-Educação é de 5 anos, na forma dos art. 150, §4°, e 173, inciso I, do CTN.
O Salário Educação é tributo sujeito a lançamento por homologação. O termo
inicial da contagem do prazo decadencial, portanto, é a ocorrência do fato gerador, nos termos do
§ 4° do art. 150 do CTN. O deslocamento do termo inicial para o primeiro dia do exercício
seguinte, nos termos do art. 173, I do CTN, ocorre apenas nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, bem como nas hipóteses em que inexistam pagamentos a serem homologados.
No presente caso, as contribuições lançadas referem-se às competências janeiro a
junho de 1997, novembro e dezembro de 1998, e janeiro a dezembro de 1999. O relato constante
dos autos demonstra que houve pagamento parcial, uma vez que foram questionadas as deduções
indevidamente realizadas, de modo que o prazo decadencial deve ser contado a partir do fato
gerador. Tendo sido o lançamento cientificado ao contribuinte em dezembro de 2003 (vide fls.
31 do pdf), as contribuições abrangidas até o período de novembro de 1998 já haviam sido
alcançadas pela decadência, motivo pelo qual devem ser excluídas do lançamento em lide.

Mérito

No que se refere ao saldo remanescente questionado, salienta o contribuinte que
foi efetuado o devido recolhimento, de acordo com comprovante de pagamento acostado às fls
353 do pdf, documento 18.
Assim, com relação a esta parcela entendo que de tal fato deixou de ser
controverso e não há litigio. Portanto, não conheço deste ponto do Recurso.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.861 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.028089/2003-38

Desta feita, entendo que deve ser rejeitada preliminar de nulidade, reconhecida a
decadência ate novembro de 1998 e no mérito, na parte conhecida, DAR parcial provimento ao
Recurso.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do
recurso, rejeitar a preliminar levantada, e no mérito DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 549
DF CARF MF
Original